Tribunal: TCU
Processo: 000.036/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) em desfavor de Roselito Soares da Silva, ex-prefeito do Município de Itaituba  PA (gestões 2005-2008 e 2009-2012), em razão da impugnação total das despesas do Convênio FNMA/MMA 64/2006 (Siafi 560595).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor de Roselito Soares da Silva e de Eliene Nunes de Oliveira, na qualidade de prefeitos do Município de Itaituba (PA), em razão de não ter sido apresentada a prestação de contas final do Convênio FNMA/MMA 64/2006 (peça 17, p. 117-128) firmado entre o município o Ministério do Meio Ambiente e o Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA), para a execução do projeto "Construção da Agenda 21 Local", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c", da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas do responsável Roselito Soares da Silva, condenando-o ao pagamento dos valores especificados, atualizados monetariamente e acrescido dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, descontados o valor já devolvido, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "c", da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno; Data Valor (R$) Débito/Crédito 29/6/2006 75.884,88 débito 27/2/2009 21.412,88 crédito 17/12/2009 71.932,00 débito 9.2. aplicar ao responsável Roselito Soares da Silva, a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 36.400,00 (trinta e seis mil e quatrocentos reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal da dívida referida no item 9.1 os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; 9.5. dar ciência deste acórdão ao responsável, e ao Ministério do Meio Ambiente, informando-os de que seu inteiro teor, incluindo o relatório e o voto, podem ser acessados em www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. enviar cópia deste acórdão ao Procurador da República no Pará nos termos do § 3o do art. 16 da Lei no 8.443, de 1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno, para adoção das medidas que entender cabíveis, informando-os de que seu inteiro teor, incluindo o relatório e o voto, podem ser acessados em www.tcu.gov.br/acordaos.